Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GENEZIA DE MORAES - CPF: 141.041.721-20 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM PRESTAR CONTAS NO PRAZO DE 48 HORAS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO
A QUO
MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o Agravante defenda que o prazo para interposição de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança é de 20 anos, este prazo não se aplica ao caso concreto pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta poupança, nos termos do art. 2.º da Lei 2.313/1954.

Da leitura da peça vestibular extrai-se, com exatidão, que a Agravada pretende a prestação de contas dos valores depositados na conta poupança n.º 20705-3, desde o período de abertura (1980) até o ajuizamento da ação originária, o que, à toda evidência, afasta a tese de pedido genérico defendida pelo Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária.

Em suas razões, a Agravante defende a aplicação da prescrição vintenária ao caso concreto.

Aduz que os pedidos formulados na peça de ingresso são genéricos, vez que “
não especifica a delimitação temporal do objeto da contratação e deixa de expor os motivos específicos pelos quais busca a prestação de contas, ou seja, não se constata o interesse processual da parte.”

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso, de modo a afastar a responsabilidade do Banco Agravante em prestar contas.

Contrarrazões sob o ID. 74461992.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ITAU UNIBANCO S.A
. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Direito Bancário que, nos autos da
Ação de Prestação de Contas
n.º 1018735-94.2019.8.11.0041, movida por
Maria Genezia de Moraes
, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular,

determinou que a parte Agravante preste contas à parte Agravada dos valores depositados em sua conta poupança na época dos Planos Econômicos, no prazo de 48 horas.

Em suas razões, a instituição bancária defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ante a ausência de recadastramento da conta poupança da Agravada; a prescrição dos lançamentos ocorridos entre a data da abertura da conta e 10 anos antes da data da propositura da demanda; bem como a falta de interesse de agir, pois a parte autora/agravada não especificou de forma adequada os lançamentos supostamente duvidosos e as razões concretas da discórdia.

Insurgiu, também, quanto à condenação aos honorários de sucumbência pois, no seu ponto de vista, considerando a natureza jurídica da decisão proferida pelo Juiz
a quo
(interlocutória de mérito), não há falar em verba honorária.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

A Agravada mantinha conta poupança no Banco 341, Agência 0288, conta 20705-3, na década de 1980 até o ano de 1993, mas ao buscar informações na instituição financeira, foi informada que sua conta havia “sumido” e que não era possível emitir extrato, por isso ajuizou Ação de Prestação de Contas em face do Banco agravante.

Na contestação, o Agravante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter a Autora/Agravada comprovado o recadastramento de sua conta poupança, a inépcia da inicial por apresentar alegações genéricas e, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão.

O Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Agravante, nesta primeira fase, a prestar as contas pedidas, no prazo de 48 horas.

Desta decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual pugna pelo reconhecimento da prescrição em relação aos lançamentos ocorridos há mais de 10 anos da data da propositura da ação.

Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que não lhe assiste razão, haja vista que, conforme se verifica da petição inicial, a parte autora pretende obter prestação de contas dos valores depositados em sua conta poupança.

Sobre o tema, há legislação específica (Lei nº 2.313/54) sobre a imprescritibilidade dos depósitos populares em conta poupança, in verbis:

Art. 2.º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.

O dispositivo acima atribui ao depositante, poupador ou sucessor, o direito imprescritível de pedir o levantamento, prestação de contas e demais ações respectivas do valor depositado.

Essa possibilidade tem o intuito de proteção do depósito popular, uma vez que os demais créditos se não reclamados ou movimentados em 25 (vinte e cinco) anos são recolhidos ao Tesouro Nacional.

Nesses termos, forçoso reconhecer que, pela própria natureza da relação jurídica havida entre as partes, qual seja, depósito de quantia em conta poupança

para rendimento de frutos e acréscimos, não há que se cogitar a fluência de prazo prescricional para reaver tais valores, enquanto não rescindido o negócio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS EM CONTA-POUPANÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 259/STJ. EVENTUAIS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. Ação por meio da qual o autor pretende que a instituição financeira demandada seja compelida a prestar contas relativas a valores depositados em conta-poupança, mediante juntada de extratos desde o depósito até o encerramento da conta, bem como condenada ao ressarcimento dos valores bloqueados por ocasião do Plano Collor I e não devolvidos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Hipótese em que o curso da prescrição, à luz do princípio da actio nata, somente tem início com o fim do bloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança.

4. É adequada a propositura da ação de prestação de contas como meio para aferição de créditos e débitos efetivados em conta-corrente durante a relação contratual, apurando-se, ao final, a existência ou não de saldo em favor do correntista, nos termos da Súmula nº 259/STJ.

5. Aplicação da regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta-poupança, nos termos do art. 2º da Lei nº 2.313/1954. (...) (STJ. AgInt no REsp 1398691/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. I. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO PADRONIZADO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO DESTINO DE VALORES LANÇADOS EM CONTA POUPANÇA. II. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 206, CAPUT). INAPLICABILIDADE AOS DEPÓSITOS POPULARES (POUPANÇA). PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 2.313/1954. III. ENVIO ANTERIOR DE EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS. IV. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO EMANADA DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.497.831/PR PELO STJ (TEMA Nº 908). AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PRETENSÃO NESSE SENTIDO. MERO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PAGAMENTO DE SALDO CREDOR EVENTUALMENTE APURADO (CPC, ART. 552). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0052201-84.2019.8.16.0000. Rel. Des. João Antônio De Marchi. Julgado em 11/05/2020. 14.ª Câmara Cível. Publicado em 13/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEPÓSITOS EM CONTAS POUPANÇAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI Nº 2.313/54). DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS VALORES ADMINISTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0044871-36.2019.8.16.0000. Rel. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone. Julgado em 20/04/2020. 13.ª Câmara Cível).

Logo, não caracterizada a prescrição do direito da Agravada em obter a prestação de conta dos valores depositados, deve ser mantida a decisão objurgada nesse aspecto.

Em relação às alegações de que a petição inicial da Recorrida é genérica também não merece prosperar, eis que da leitura da prefacial constata-se que foram narrados suficientemente, os fatos nos quais a Autora/Agravada se baseia para articular pleito certo e determinado.

Com efeito, na peça de ingresso consta que a Autora pretende a prestação de contas referente à conta poupança n.º 20705-3, do período de abertura (1980) até o ajuizamento desta demanda.

No mais,

a autora afirma ter se dirigido a uma agência do Réu, a fim de obter informações sobre a conta poupança, e relatam que não souberam lhe explicar o destino dos valores depositados.

Assim não há falar em pedido genérico, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.

Por fim, quanto à condenação em honorários de sucumbência, de igual modo, a sorte não socorre o Recorrente, haja vista que a decisão proferida em primeira fase da ação de prestação de contas trata-se de decisão de mérito e, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios conforme já definiu o STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA 1. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. Pleito voltado à majoração dos honorários advocatícios fixados por este relator no valor de R$ 500,00. Verba fixada em valor razoável, considerando o trabalho do advogado, a natureza da causa e o tempo despendido na demanda. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1578998/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reparo a sentença de primeira fase da Ação de Prestação de Contas que julgou procedente o pedido formulado em face do Banco agravante.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão agravada.

Inconformado,
ITAU UNIBANCO S.A.
opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos:

[...] Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ITAU UNIBANCO S.A. com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é omisso, “pois não se manifestou acerca do fato de que a prestação de contas se refere a valores depositados em conta poupança na época dos Planos Econômicos e, conforme jurisprudência dominante, notadamente do recurso representativo de controvérsia – RESP 1107201/DF, o prazo para interpor a ação é vintenário”.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões sob o ID 66721994.

É o relatório. Decido.

A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.º, do CPC.

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.

Na decisão embargada, constou expressamente que, conforme se verifica da petição inicial, a parte autora/embargada pretende obter prestação de contas dos valores depositados em sua conta poupança.

Sobre o tema, há legislação específica (Lei 2.313/54) sobre a imprescritibilidade dos depósitos populares em conta poupança, in verbis:

Art. 2.º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.

O dispositivo acima atribui ao depositante, poupador ou sucessor, o direito imprescritível de pedir o levantamento, prestação de contas e demais ações respectivas do valor depositado.

Essa possibilidade tem o intuito de proteção do depósito popular, uma vez que os demais créditos se não reclamados ou movimentados em 25 (vinte e cinco) anos são recolhidos ao Tesouro Nacional.

Nesses termos, forçoso reconhecer que, pela própria natureza da relação jurídica havida entre as partes, qual seja, depósito de quantia em conta poupança

para rendimento de frutos e acréscimos, não há que se cogitar a fluência de prazo prescricional para reaver tais valores, enquanto não rescindido o negócio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS EM CONTA-POUPANÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 259/STJ. EVENTUAIS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. Ação por meio da qual o autor pretende que a instituição financeira demandada seja compelida a prestar contas relativas a valores depositados em conta-poupança, mediante juntada de extratos desde o depósito até o encerramento da conta, bem como condenada ao ressarcimento dos valores bloqueados por ocasião do Plano Collor I e não devolvidos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Hipótese em que o curso da prescrição, à luz do princípio da actio nata, somente tem início com o fim do bloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança.

4. É adequada a propositura da ação de prestação de contas como meio para aferição de créditos e débitos efetivados em conta-corrente durante a relação contratual, apurando-se, ao final, a existência ou não de saldo em favor do correntista, nos termos da Súmula nº 259/STJ.

5. Aplicação da regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta-poupança, nos termos do art. 2º da Lei nº 2.313/1954. (...) (STJ. AgInt no REsp 1398691/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. I. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO PADRONIZADO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO DESTINO DE VALORES LANÇADOS EM CONTA POUPANÇA. II. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 206, CAPUT). INAPLICABILIDADE AOS DEPÓSITOS POPULARES (POUPANÇA). PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 2.313/1954. III. ENVIO ANTERIOR DE EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS. IV. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO EMANADA DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.497.831/PR PELO STJ (TEMA Nº 908). AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PRETENSÃO NESSE SENTIDO. MERO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PAGAMENTO DE SALDO CREDOR EVENTUALMENTE APURADO (CPC, ART. 552). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0052201-84.2019.8.16.0000. Rel. Des. João Antônio De Marchi. Julgado em 11/05/2020. 14.ª Câmara Cível. Publicado em 13/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEPÓSITOS EM CONTAS POUPANÇAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI Nº 2.313/54). DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS VALORES ADMINISTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0044871-36.2019.8.16.0000. Rel. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone. Julgado em 20/04/2020. 13.ª Câmara Cível).

Logo, não caracterizada a prescrição do direito da Embargada em obter a prestação de conta dos valores depositados, deve ser mantida a decisão objurgada nesse aspecto.

Embora o Recorrente sustente que o prazo para interposição de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança é de 20 anos, tenho que não se aplica ao caso, pois a Autora pretende tão somente a prestação de contas referente à conta poupança n.º 20705-3, do período de abertura (1980) até o ajuizamento desta demanda.

Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.

Renitente, a instituição bancária interpôs este recurso de Agravo Interno em que defende a prescrição vintenária e o pedido genérico da Agravada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Ao que se vê do caderno processual, o ponto central da lide é a prestação de contas pela instituição bancária dos
depósitos
na conta poupança da Agravada desde o período de abertura (1980) até o ajuizamento desta demanda, e não os critérios de remuneração, como tenta fazer crer a Agravante.

Sob esse aspecto, conforme consignado na decisão combatida, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da regra da imprescritibilidade da ação que se firma na reclamação dos valores depositados em conta poupança, nos termos do art. 2.º da Lei 2.313/54.

Assim, considerando que o dispositivo acima atribui ao depositante, poupador ou sucessor, o direito imprescritível de pedir o levantamento, prestação de contas e demais ações respectivas do valor depositado, não há que se cogitar a fluência de prazo prescricional para reaver tais valores.

Ademais, da leitura da peça vestibular extrai-se, com exatidão, que a Agravada pretende a prestação de contas das quantias que foram depositadas na conta poupança n.º 20705-3, desde o período de abertura (1980) até o ajuizamento da ação originária, o que, à toda evidência, afasta a tese de pedido genérico defendida pelo Agravante.

Vale registrar, que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021